Tribunal: TJDFT
Processo: 0004725-33.2014.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 924 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “com relação ao tema em debate, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando a análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa dependa do exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Entendimento extensível ao princípio do devido processo legal e da coisa julgada (tema 660). (...) No caso em exame, a análise quanto à suposta violação ao princípio do devido processo legal dependeria do exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei n. 6.259/44), bem como das provas acostadas aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema bem como o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988 e afronta ao enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). É o caso, portanto, de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.”.
3. Em suas razões recursais, defende que a tese fixada no Tema 924 de Repercussão Geral se aplica ao caso, isso porque defende que “no recurso em comento, a discussão gira em torno da tipicidade da conduta de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição Federal, previsto no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais – LCP). Sendo considerado jogo de azar (LCP, art. 50, §3o). Afirma que “em ambos os casos (jogo do bicho – art. 58, Decreto-Lei 6.259/44 – e jogo de azar – art. 50, §3o da LCP) temos discussão acerca da tipicidade da conduta de estabelecer e explorar jogo em que o ganho ou a perda depende da sorte do participante.”
4. A parte agravante não impugnou expressamente a negativa de seguimento em razão da inexistência de repercussão geral, com espeque no Tema 660 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF.
5. Assim, a parte agravante não superou a aplicação do TEMA 660, haja vista que a violação apontada pressupõe a revisão de matéria infraconstitucional. Portanto, incólume a decisão da presidência.
6. No que se refere a não incidência do Tema 924 de Repercussão Geral já reconhecida no STF (RE 966177 RG/RS), a decisão impugnada expressamente consignou a distinção entre as demandas, a saber, “o caso em exame discute a compatibilidade do jogo do bicho previsto no art. 58, §1o, alínea “b”, do Decreto-Lei n. 6.259/44 com a Constituição Federal de 1988. Já o RE apresentado como paradigma refere-se especificamente à contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941, qual seja, “estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele”. O tema 924 suscitado pelo recorrente diz respeito à “Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)”. Deste modo, embora semelhante em uma primeira análise, no referido precedente foi julgada questão diversa da presente. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.